Tribunal: TJMT
Processo: 1062314-42.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1062314-42.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[IZABELA SILVA BORGES - CPF: 035.398.921-50 (RECORRENTE), PAULA TEREZA DE LIMA E SILVA SANTOS - CPF: 049.132.171-60 (ADVOGADO), RENNAN BORGES MONTEIRO - CPF: 032.533.201-03 (RECORRENTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (RECORRIDO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ELDER PENHA DA CUNHA - CPF: 071.439.111-51 (RECORRIDO), CLEBERSON DOS SANTOS SILVA - CPF: 009.280.021-10 (ADVOGADO), REGI CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - CNPJ: 05.408.030/0001-55 (RECORRIDO), LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 474.895.881-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1062314-42.2024.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1062314-42.2024.8.11.0001

Embargantes:

Izabela Silva Borges e Rennan Borges Monteiro

Embargados:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, Regi Car Centro Automotivo Ltda. e Elder Penha da Cunha

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUÍZADO ESPECIAL CÍVEL. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. QUANTIFICAÇÃO DE DANO MATERIAL. CONTRATOS DE LOCAÇÃO NÃO INTEGRALMENTE CONSIDERADOS. CORREÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a recurso inominado para reconhecer a existência de dano material, mantendo os demais termos da sentença. Os embargantes alegaram omissão no julgado por não considerar integralmente os dois contratos de locação de veículo apresentados, ambos relativos ao mesmo fato gerador do pedido de indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em apurar se houve omissão no acórdão quanto à análise de um dos contratos de locação apresentados pelos embargantes e, em caso afirmativo, se a quantificação do dano material deve ser corrigida para abranger o valor total dos dois contratos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Omissão se configura quando o acórdão deixa de considerar elemento probatório relevante e devidamente juntado aos autos, como o segundo contrato de locação de veículo.

4.

Ambos os contratos de locação (nº 06/2024 e nº 07/2024) foram apresentados no mesmo documento e tratam do mesmo objeto da indenização por danos materiais, sendo devidos integralmente.

5.

A correção do valor da indenização é necessária para refletir adequadamente o prejuízo suportado, nos termos dos documentos juntados aos autos e da fundamentação recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos acolhidos.

Tese de julgamento
:

1.

A omissão no acórdão quanto à consideração de todos os documentos que comprovam o dano material autoriza a correção do valor da indenização.

2.

Quando demonstrada a existência de mais de um contrato de locação referentes ao mesmo fato gerador do dano, todos devem ser considerados para fins de quantificação do prejuízo.

3.

A indenização por dano material deve refletir integralmente os valores comprovadamente despendidos, devendo ser atualizada conforme IPCA e acrescida de juros legais a partir da decisão judicial.

Dispositivos relevantes citados
:
Código de Processo Civil, artigo 1.022; Código Civil, artigo 406, §1º (Lei nº 14.905/2024).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1062314-42.2024.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1062314-42.2024.8.11.0001

Embargantes:

Izabela Silva Borges e Rennan Borges Monteiro

Embargados:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, Regi Car Centro Automotivo Ltda. e Elder Penha da Cunha

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
de
Izabela Silva Borges e Rennan Borges Monteiro
.

Ação:
Obrigação de Fazer Cumulada com Indenização Por Danos Materiais, Morais e Lucros Cessantes Cumulada com Tutela de Urgência.

Origem:
4º Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id.
265417291): julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando os recorridos ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais e indeferiu o pedido de danos materiais.

Acórdão
(Id. 275758364): conheceu do recurso inominado interposto por
Izabela Silva Borges e Rennan Borges Monteiro

e deu
-lhe parcial provimento,
para reformar a sentença de origem e
condenar as empresas requeridas solidariamente ao pagamento do valor de R$ 771,41 (setecentos e setenta e um reais e quarenta um reais e noventa centavos),
a título de dano material sendo
o valor de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais) referente ao contrato de locação e o valor de R$ 121,41 (cento e vinte um e quarenta e um centavos) pertinente as corridas de aplicativo
, mantendo a sentença em seus demais termos.

Embargos de Declaração
(Id. 275987887):

asseguram que o acórdão ocorreu em omissão ao não considerar os dois contratos de alugueis apresentados pelos embargantes.

Contrarrazões de
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
(Id.280107882):
pugna pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1062314-42.2024.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1062314-42.2024.8.11.0001

Embargantes:

Izabela Silva Borges e Rennan Borges Monteiro

Embargados:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, Regi Car Centro Automotivo Ltda. e Elder Penha da Cunha

VOTO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Izabela Silva Borges e Rennan Borges Monteiro

contra o Acórdão de Id nº 275758364, exarado por esta Turma Recursal.

Em suas razões recursais, os embargantes alegam a existência de omissão no acórdão, ao argumento de que não foi considerado, para fins de quantificação do dano material, um dos contratos de locação de veículo juntado aos autos. Com razão os embargantes.

De fato, verifica-se que houve omissão no que se refere aos contratos Nº 06/2024 e Nº 07/2024 (Id. 265416779), no qual apenas um dos contratos foi levado em conta na decisão, deixando de ser computado o segundo, no valor de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais).

Assim, a omissão deve ser sanada, a fim de ratificar o montante total do dano material para R$
1.421,41 (mil quatrocentos e vinte e um reais e quarenta e um centavos)
, sendo
R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais)
correspondente à soma dos dois contratos de locação apresentados e
o valor de R$ 121,41 (cento e vinte um e quarenta e um centavos) referente as corridas de aplicativo
.

Outrossim, o
decisum
está fundamentado de forma adequada nos demais termos.

Por tais razões,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, para o fim de retificar parágrafo do dispositivo fazendo constar:

“
Por essas razões, conheço do recurso, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença de origem e
condenar as empresas requeridas solidariamente ao pagamento do valor de
R$ 1.421,41 (mil quatrocentos e vinte e um reais e quarenta e um centavos),
a título de dano material
, a ser corrigido pelo IPCA desde o arbitramento e acrescido de juros de mora pela taxa legal, conforme previsto no artigo 406, § 1º do Código Civil, alterado pela Lei n.º 14.905/2024, a partir desta data (súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça), mantendo os demais termos da sentença.”

Transitada em julgado, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data
da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025